Tribunal: TJDFT
Processo: 0714841-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO EXPRESSIVO. ADMISSIBILIDADE. “TEIMOSINHA”. FUNCIONALIDADE QUE RACIONALIZA OS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E AGREGA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
I. Não pode ser conhecida no plano recursal, por transpor o efeito devolutivo do recurso, matéria que não foi arguida no primeiro grau de jurisdição e que é alheia ao teor decisório do pronunciamento judicial impugnado, consoante a inteligência dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil.
II. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado.
III. O próprio decurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD, dada a possibilidade de mudança da situação patrimonial do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo exequente.
IV. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como “teimosinha”, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução.
V. Não há fundamento para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
VI. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e provido.